Tribunal: TJES
Processo: 0006907-86.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006907-86.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO RIBEIRO SILVA e outros

APELADO: ALEXANDRE HERCULANO RIOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando integralmente a sentença de procedência proferida nos autos de ação de cobrança pela 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, para julgá-la improcedente. O embargante aponta omissões no julgado quanto à necessidade de depósito judicial do valor supostamente quitado, à impugnação ao recibo de pagamento, à distribuição do ônus da prova, e à ausência de manifestação expressa sobre os arts. 320 do CC e 373, II, do CPC, com finalidade prequestionadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou outros vícios previstos no art. 1.022 do CPC; (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pelo embargante, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinadas a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

O acórdão embargado apreciou expressamente a validade do recibo apresentado, reconhecendo sua eficácia probatória diante da ausência de incidente de falsidade e do depoimento testemunhal confirmando a assinatura do autor.

A alegação de que o pagamento deveria ter ocorrido por meio de depósito judicial foi superada pela conclusão de quitação válida e eficaz da obrigação, afastando qualquer irregularidade nesse aspecto.

A distribuição do ônus da prova foi devidamente enfrentada no voto condutor, reconhecendo-se que incumbia ao autor impugnar a autenticidade do recibo, conforme art. 429, I, do CPC, o que não ocorreu.

A simples indicação de dispositivos legais para fins de prequestionamento não impõe ao Tribunal o dever de pronunciamento específico quando não configurado nenhum dos vícios legais exigidos.

A tentativa de rediscutir fundamentos do julgamento por meio de embargos de declaração constitui via processual inadequada, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre fundamentos incompatíveis com a conclusão adotada não configura omissão apta a embasar embargos de declaração.

A impugnação genérica de documento não afasta sua eficácia probatória quando não ajuizado incidente de falsidade.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ALEXANDRE HERCULANO RIOS
em face do v. acórdão proferido no evento nº 12162963, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GUSTAVO RIBEIRO SILVA
e
ANAMARIA REZENDE SOARES PINHEIRO
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau proferida pela 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES e julgando improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 12881387), o embargante alega, em síntese, o seguinte:
(i)
ausência de manifestação expressa sobre o fato de que o pagamento da quantia objeto da lide deveria ter sido realizado mediante depósito judicial, considerando tratar-se de valor a ser partilhado com a ex-esposa;
(ii)
ausência de análise específica sobre a fragilidade do recibo apresentado, que foi expressamente impugnado pelo autor às fls. 70/72 dos autos físicos;
(iii)
omissão na análise da correta distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo aos requeridos comprovar a quitação da obrigação discutida; e
(iv)
requer manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre os arts. 320 do Código Civil e 373, II, do CPC, que, em seu entendimento, assegurariam o direito à procedência da cobrança na ausência de prova inequívoca do pagamento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado assentou de forma clara que a impugnação genérica ao recibo não afasta sua presunção de veracidade, especialmente diante da inércia da parte quanto à instauração de incidente de falsidade. Ademais, destacou-se o depoimento da testemunha que confirmou a assinatura do autor no referido documento, o que constitui fundamento suficiente para o provimento do recurso.

A alegação de que o pagamento deveria ter sido feito mediante depósito judicial também foi superada pela fundamentação central do julgado, tendo em vista que, uma vez que restou reconhecida a validade do recibo e a efetiva quitação.

Quanto ao ônus da prova, resta reconhecido no voto condutor do v. acórdão recorrido que competia ao autor infirmar a autenticidade do recibo, nos termos do art. 429, I, do CPC, o que não foi feito, ao passo que o recibo, aliado à prova oral produzida, foram considerados elementos suficientes à comprovação do pagamento.

Nesse contexto, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.